Tribunal: TJBA
Processo: 8050355-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050355-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE CUSTEIO AGROPECUÁRIO. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONEXÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS. REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência, suscitado pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 8006277-29.2024.8.05.0004, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., em desfavor de GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO, nos quais o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS declinou de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre a ação de execução e a ação revisional/desconstitutiva oriundas do mesmo contrato bancário, a justificar a reunião dos feitos e a fixação da competência em favor de um único juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que ambas as demandas decorrem da mesma relação jurídica contratual, discutindo cláusulas da mesma Cédula de Crédito Bancário, o que evidencia identidade da causa de pedir remota e relação de prejudicialidade entre os feitos. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios reconhece a existência de conexão entre ações de execução e revisionais fundadas no mesmo título, recomendando o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica, nos termos dos arts. 55, 58 e 59 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito improcedente. Tese de Julgamento: 1. Há conexão entre a ação de execução de quantia certa e a ação revisional ou desconstitutiva de contrato bancário quando ambas decorrem da mesma Cédula de Crédito Bancário, impondo-se a reunião dos processos no juízo prevento para julgamento conjunto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050355-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .